Tribunal: TJMT
Processo: 0011868-87.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011868-87.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE MARQUES CAMILO - CPF: 432.397.731-04 (EMBARGANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), JULIETA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 240.269.481-53 (EMBARGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ELIETE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 362.558.901-04 (EMBARGADO), DONEIDE CARVALHO DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 284.251.031-34 (EMBARGADO), CREUZA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 303.680.731-49 (EMBARGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON BORGES DE MORAES - CPF: 181.138.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA FERNANDA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 011.624.121-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. EFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de embargos de terceiro, reconhecendo a prevalência da situação possessória anteriormente restabelecida por decisão judicial.

II – Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do Auto de Reintegração de Posse, das provas documentais, da boa-fé da cadeia dominial e da eficácia do registro imobiliário.

III – Razões de decidir

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente quando a parte apenas discorda da interpretação conferida à prova; 4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os elementos probatórios, bastando fundamentação suficiente quanto à tese central; 5. A tutela possessória independe da prova da propriedade, sendo inaplicável, no caso, a prevalência automática do titular registral; 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

IV – Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “ 1. Não configura omissão a ausência de referência individualizada a cada elemento probatório quando a decisão apresenta fundamentação suficiente; 2. Divergência quanto à valoração da prova não caracteriza contradição interna apta a justificar embargos declaratórios; Embargos de declaração não constituem sucedâneo
recursal para rediscussão do mérito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Arlete Marques Camilo
em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão afirmou que as embargadas exercem posse contínua desde 22/04/2009, mas o próprio auto de reintegração certificou que os imóveis estavam "livres da presença de pessoas (moradores/invasores), sem nenhum tipo de edificação e/ou benfeitorias". Alega contradição entre a conclusão do julgado e o conteúdo literal do documento oficial.

Aponta que o acórdão não analisou fotografias datadas de 03/04/2009 e declarações de vizinhos que atestam o estado de abandono dos imóveis, ausência de ocupação e utilização como depósito de lixo. Argumenta que tais provas demonstram inexistência de posse fática pelas embargadas.

Alega que o acórdão não enfrentou: (i) a aquisição formal mediante escritura pública registrada em 09/02/2009; (ii) a boa-fé do ex-cônjuge ao adquirir imóveis com matrículas livres e desimpedidas; (iii) a posterior transferência à embargante por partilha homologada
judicialmente; (iv) sua condição de terceira que não integrou a ação possessória.

E, ainda, não analisou: (i) ausência de registro dos contratos particulares de 1986; (ii) inexistência de comprovação de quitação; (iii) cláusula contratual prevendo perda das parcelas pagas em caso de inadimplemento; (iv) permanência das matrículas em nome da loteadora por mais de duas décadas; (v) ausência de exercício possessório entre 1986 e 2009.

Argumenta que a controvérsia é eminentemente documental e registral, sendo inadequada a exigência implícita de prova testemunhal. Alega que o acórdão não enfrentou o robusto conjunto probatório documental existente nos autos.

Sustenta que o acórdão não enfrentou os efeitos do art. 1.245 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (Apelação nº 0000064-30.2014.8.11.0004) quanto à prevalência do titular que primeiro registra. Alega que as embargadas permaneceram inertes por 26 anos sem promover registro, enquanto o antecessor da embargante registrou regularmente sua aquisição.

Forte em tais argumentos requer o conhecimento dos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento das omissões e contradições apontada e
atribuição de efeitos infringentes
, reformando-se o acórdão para dar provimento à apelação e julgar procedentes os embargos de terceiro. Subsidiariamente,
prequestionamento expresso
dos arts. 371, 489, §1º, IV, 506, 674, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC; arts. 1.196, 1.228 e 1.245 do CC; e arts. 5º, XXII, LIV, LV, e 93, IX, da CF/88.

Contrarrazões no ID n. 350447875, pela rejeição dos aclaratórios e condenação do embargante ao pagamento de multa do art. 1.026 §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, corrigir contradição, supri omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Assim, a análise dos argumentos deve, portanto, observar se há efetivamente vício estrutural na decisão ou mero inconformismo com sua conclusão.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que as embargadas exercem posse desde 22/04/2009, quando o Auto de Reintegração certificou que os imóveis estavam “livres da presença de pessoas”.

Não procede.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela
interna ao julgado
, isto é, incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo.

No caso em pauta, o acórdão reconheceu que houve reintegração de posse deferida judicialmente, o que pressupõe posse anterior e esbulho. O fato de o imóvel estar momentaneamente desocupado na data da diligência não descaracteriza, por si só, a posse anteriormente reconhecida judicialmente.

A insurgência da embargante revela discordância quanto à interpretação jurídica do alcance do auto judicial, não contradição lógica do acórdão.

Inexistente, portanto, o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

Segue, sustentado, que o acórdão não teria enfrentado fotografias e declarações que indicariam abandono dos imóveis.

Todavia, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os elementos probatórios, bastando que enfrente a tese jurídica central e fundamente adequadamente sua conclusão.

O acórdão apreciou a controvérsia sob a ótica possessória, reconhecendo a eficácia da decisão judicial que restabeleceu a posse às embargadas.

O fato de não ter destacado individualmente cada fotografia ou declaração não configura omissão relevante, sobretudo quando a decisão apresenta fundamentação coerente e suficiente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova.

Alega, ainda, que deveria prevalecer o titular registral, invocando os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

O argumento, contudo, refere-se à tutela dominial, enquanto a controvérsia foi decidida sob perspectiva possessória.

É consabido que a posse é protegida independentemente do domínio, e que a tutela possessória independe da prova da propriedade.

O acórdão enfrentou a natureza possessória da demanda e concluiu pela prevalência da situação reconhecida judicialmente na ação correlata.

Não há omissão, mas opção jurídica fundamentada.

No que pertine a alegada omissão quanto à boa-fé da cadeia dominial. A boa-fé objetiva e a regularidade registral do antecessor da embargante foram invocadas como elementos determinantes.

Contudo, tais circunstâncias não eram suficientes, por si sós, para afastar a eficácia da decisão possessória anterior.

O acórdão apreciou o núcleo da controvérsia e decidiu de forma fundamentada.

A ausência de acolhimento da tese não se confunde com omissão.

Sustenta a embargante que houve indevida valorização da ausência de prova testemunhal.

A análise do conjunto probatório insere-se no âmbito da livre convicção motivada (art. 371 do CPC).

A conclusão acerca do não desincumbimento do ônus probatório não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas juízo de mérito.

Embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se implicitamente prequestionados os dispositivos legais invocados, na medida em que a matéria foi enfrentada de forma suficiente, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

11 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026